Tribunal: TJES
Processo: 5004772-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004772-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: VICTOR MOURA e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004772-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
VICTOR MOURA, CAROLINA MOURA PALHANO SOARES E DIEGO REZENDE PALHANO SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 0019650-64.2020.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
à ré que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, disponibilize os tratamentos prescritos ao autor, na forma do laudo médico acostado (fls. 75) e na forma do pedido de fls. 63 e 64, arcando com todas as despesas inerentes aos referidos tratamentos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)” - documento ID 935979.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento ID 935972), pugna pela reforma da Decisão ao argumento de que “
em razão da crescente demanda para tratamento de crianças com Espectro Autista, a Agravante credenciou clínicas que atuam com métodos de abordagem terapêuticas direcionadas para esses pacientes, como é o caso do método ABA e da integração sensorial. Contudo, não há na rede de atendimento nenhum profissional que aplique o método PROMPT, sendo legítima a negativa, já que fora do Rol da ANS, bem como da existência e oferta de tratamento apto ao quadro clínico do Agravado pelo plano de saúde
”.

Afirma que “
não há cobertura contratual para o tratamento de EQUOTERAPIA, que é uma técnica terapêutica que utiliza cavalos e não se encontra prevista no Rol da ANS, não sendo de cobertura obrigatória pelos planos
”, documento ID 935972 – pág. 10.

Argumenta, por fim, a inexistência de obrigatoriedade em custear o procedimento, justamente por não estar relacionado no rol de procedimentos existentes no contrato.

Decisão (documento id 955297) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento id 2014229) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2150661) opinando pelo conhecimento e provimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo a minha suspeição para atuar no presente feito.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004772-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
VICTOR MOURA, CAROLINA MOURA PALHANO SOARES E DIEGO REZENDE PALHANO SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 0019650-64.2020.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
à ré que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, disponibilize os tratamentos prescritos ao autor, na forma do laudo médico acostado (fls. 75) e na forma do pedido de fls. 63 e 64, arcando com todas as despesas inerentes aos referidos tratamentos, sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)” -
documento ID 935979.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento ID 935972), pugna pela reforma da Decisão ao argumento de que “
em razão da crescente demanda para tratamento de crianças com Espectro Autista, a Agravante credenciou clínicas que atuam com métodos de abordagem terapêuticas direcionadas para esses pacientes, como é o caso do método ABA e da integração sensorial. Contudo, não há na rede de atendimento nenhum profissional que aplique o método PROMPT, sendo legítima a negativa, já que fora do Rol da ANS, bem como da existência e oferta de tratamento apto ao quadro clínico do Agravado pelo plano de saúde
”.

Afirma que “
não há cobertura contratual para o tratamento de EQUOTERAPIA, que é uma técnica terapêutica que utiliza cavalos e não se encontra prevista no Rol da ANS, não sendo de cobertura obrigatória pelos planos
”, documento ID 935972 – pág. 10.

Argumenta, por fim, a inexistência de obrigatoriedade em custear o procedimento, justamente por não estar relacionado no rol de procedimentos existentes no contrato.

Consta dos autos que o Agravado, menor impúbere, foi diagnosticado com Transtorno Espectro Autista (TEA) – AUTISMO INFANTIL. Em decorrência do diagnóstico, a criança apresenta comprometimento da capacidade de comunicação verbal e não verbal (dificuldade de interação social), limitação da linguagem expressiva e compreensiva, agitação psicomotora, diminuição do contato visual, desatenção, comprometimento da coordenação visomotora e visuoespacial, estereotipias motoras, dentre outros sinais e manifestações do quadro de autismo, que tornam absolutamente desafiador seu convívio social e familiar.

Diante do quadro clínico apresentado pelo Agravado, o médico indicou diversos tratamentos, entre eles, a fonoaudiologia pelos princípios da ABA [Applied Behavior Analysis] e pelo método Prompt, a Terapia Ocupacional com integração sensorial e a Equoterapia, sendo todos essenciais para a almejada evolução da criança, devendo estes serem realizados por profissionais com comprovada especialização/certificação nos modelos de intervenção propostos.

Os pais do Agravado, orientados pelo médico responsável pelo tratamento e, diante da afirmação de que o progresso da criança dependia dos tratamentos corretos e em quantidades requisitadas, procuraram a Cooperativa Médica, tendo como resposta a negativa de fornecimento.

Inconformados, propuseram a ação originária [ação de obrigação de fazer], a qual teve como objetivo a condenação da Cooperativa Agravante ao fornecimento do tratamento solicitado e indicado pelo Profissional de Medicina.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência.

A Cooperativa médica irresignada, manejou o presente recurso.

Restou sobejamente demonstrado pelo laudo médico anexado aos autos (documento ID 935977 – pág. 18 – fl. 126), que o Agravado é portador de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA F 84.0, apresentando as seguintes manifestações: comprometimento da capacidade de comunicação verbal e não verbal (dificuldade de interação social), limitação da linguagem expressiva e compreensiva, agitação psicomotora, diminuição do contato visual, desatenção, comprometimento da coordenação visomotora e visuoespacial, estereotipias motoras.

Para o seu adequado tratamento, deverá submeter-se à terapia comportamental pela abordagem “Análise Comportamental Aplicada” - ABA, junto à profissional com comprovada especialização e certificação (analista do comportamento com certificação BCBA) – com carga horária de no mínimo 25 horas semanais, terapia fonoaudiológica com intervenção ABA e método PROMPT (5 sessões semanais, com 1 hora de duração cada), terapia ocupacional com integração sensorial (4 sessões semanais, com 1 hora de duração cada), suporte psicopedagógico (8 sessões semanais) e equoterapia (2 sessões semanais, com 30 minutos de duração cada).

Segundo especialistas, o tratamento precoce da enfermidade apresentada pelo Agravado possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando a criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida.

Em recente julgamento o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que “
n
ão conceder a uma criança de 06 (seis) anos de idade (como é o caso dos autos) o
imediato tratamento necessário
ao seu bom desenvolvimento acarretará prejuízo incalculável à vida dela,
uma vez que é de conhecimento público e notório que a abordagem precoce do transtorno do espectro autista viabiliza uma melhora considerável do quadro
”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1884829 - MS (2021/0125177-3) - (Ministro MARCO BUZZI,
21/06/2021
).

Nessa mesma toada, esta egrégia Câmara, em voto de minha Relatoria, reafirmou o entendimento de que o diagnóstico e o tratamento precoce em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) proporcionam uma melhoria de vida aos pacientes, conforme precedente a seguir transcrito:

[...]1.
A legislação prevê medidas interdisciplinares na tentativa de auxiliar a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que, por si só, já demonstra a extrema peculiaridade dos casos que envolvem estas pessoas, cuja melhoria de vida depende, além do diagnóstico precoce, de tratamento igualmente precoce
. [...]. 8. Recurso conhecido e provido. 9. Agravo Interno não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006776, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário:
09/06/2021
).

Nesse mesmo sentido está o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível – documento id 2150661:

“[...] o tratamento ora questionado foi prescrito por médico que acompanha o menor (id 2014231), ou seja, é o dito profissional quem possui o conhecimento técnico a prescrever o melhor tratamento ao agravado. Assim, deverá prevalecer as reais necessidades do infante, eis que o mesmo já possui sinais de atrasos no desenvolvimento, e já assistido por profissional de saúde de sua confiança, necessitando no caso de urgência que sejam atribuídos o tratamento específico, de forma contínua e ininterrupta”.

Assim, ao menos no âmbito do juízo de cognição que ora exerço, entendo que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004772-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
VICTOR MOURA, CAROLINA MOURA PALHANO SOARES E DIEGO REZENDE PALHANO SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRECOCE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O tratamento precoce do autismo infantil possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando a criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida.
2.
Em recente julgamento o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que “
n
ão conceder a uma criança de 06 (seis) anos de idade (como é o caso dos autos) o imediato tratamento necessário ao seu bom desenvolvimento acarretará prejuízo incalculável à vida dela, uma vez que é de conhecimento público e notório que a abordagem precoce do transtorno do espectro autista viabiliza uma melhora considerável do quadro
”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1884829 - MS (2021/0125177-3) - (Ministro MARCO BUZZI, 21/06/2021)
.

3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.